Tribunal: TJMT
Processo: 1031191-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031191-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BARBOSA FILHO - CPF: 174.104.361-15 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1031191-60.2023.8.11.0001.

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:

BANCO C6 S/A.

Recorrido(s)
:

JOÃO BATISTA BARBOSA FILHO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 192815663, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência dos débitos referentes aos empréstimos consignados dos contratos 010113736576 (
R$ 19.280,31
) e 010122806648 (
R$ 9.774,57
), condenando o reclamado a restituir,
de forma dobrada
, os valores referentes às parcelas efetivamente cobradas de tais empréstimos e descontadas mensalmente do benefício previdenciário da parte autora, com correção pelo INPC desde os desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Por fim,
ratificou
a liminar concedida nos autos, exceto quanto ao depósito judicial dos valores creditados para a parte autora em razão dos empréstimos, consignando que o reclamado deverá procurar os meios legais perante os beneficiários (Banco Pan e Central de Negociações Assistência) para a restituição.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Excludente de responsabilidade
;

2) O requerente efetuou pagamento de boleto bancário em favor de terceiro que não guarda vínculos com o requerido;

3) A regularidade da contratação;

4) A ausência de dano material;

5) A inexistência de dano moral;

6) A redução do
quantum
indenizatório;

7) O enriquecimento ilícito da parte autora – Ausência de devolução do crédito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o
recorrido
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante teve valores creditados em sua conta bancária pelo reclamado (
R$ 19.280,31 e R$ 9.476,52
), referentes a empréstimos, que afirma não ter solicitado.

Diante disso, solicitou o cancelamento dos empréstimos, no entanto, vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, sem a sua autorização.

Afirma que foi informado pelo Banco C6 que o empréstimo consignado foi lançado inicialmente em sua conta pelo Banco PAN, razão pela qual ingressou com a ação judicial sob no
1027946-52.2022.8.11.0041
, na 4a Vara de Direito Bancário de Cuiabá-MT, fazendo a devolução do valor em conta judicial.

Por fim, registrou reclamação no Procon em
28/03/2023
, contudo, não obteve êxito na resolução do impasse.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...) A fim de tentar comprovar a idoneidade dos empréstimos, a parte ré juntou documentos que corresponderiam a supostos procedimentos realizados pela parte autora. Um, por assinatura física e outro, pela internet, como seu suposto aceite com os termos da contratação e o envio dos documentos pessoais.

Quanto ao documento assinado presencialmente, verifico que a assinatura (ID 121355069) não corresponde à constante no documento pessoal da parte autora (ID 121355065).

Quanto ao segundo (ID 124652486), a parte autora apresentou a conversa com o possível fraudador (ID 121355063, p. 4), na qual solicitou a devolução do valor indevidamente depositado, que, conforme “termo de cancelamento”, evidentemente inverídico, orientava o consumidor a realizar o depósito na conta da pessoa jurídica CENTRAL DE NEGOCIAÇÕES ASSISTÊNCIA (ID 121355067), depósito o qual foi feito pela parte autora, que acreditou estar, de fato, devolvendo o valor ao banco (ID 121355072).

Assim,
é permitido concluir que o segundo empréstimo consignado foi efetuado mediante fraude, sendo que o fraudador foi o responsável por elaborar o falso "termo de cancelamento", em razão do qual a parte autora, acreditando que estava cancelando o empréstimo consignado, efetuou a transferência dos valores indevidamente depositados em sua conta
.

Assim, resta evidente que o sistema da instituição financeira ré é falho, uma vez que permitiu que um terceiro fizesse todo o trâmite dos empréstimos em nome da parte autora, que foi acionada em conversa de aplicativo de celular pelo golpista e teve seu reconhecimento facial reconhecido fora dos canais oficiais da parte ré.

Portanto, ainda que a contratação eletrônica de empréstimo consignado seja permitida, é certo que as instituições bancárias que utilizam essa facilidade para expandir sua clientela devem tomar cuidados redobrados, a fim de evitar que um terceiro se passe pelo aposentado para contratar o empréstimo.

Ademais,
a boa fé do consumidor é expressa na presente situação, visto que, na ocasião do primeiro depósito em sua conta, buscou o Poder Judiciário para devolução dos valores, devendo a Reclamada, portanto, buscar a restituição junto ao Banco Pan, que, ao que tudo indica, efetuou o levantamento dos valores mesmo não sendo o concessor do empréstimo em questão
.

Portanto, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço e, via de consequência, a declaração de inexistência do débito, já que foi a falha no sistema de contratação da parte Reclamada que permitiu que terceiro se passasse pelo autor e efetivasse o empréstimo, salientando-se que eventual fato de terceiro não exclui a responsabilidade do réu, uma vez que a situação em comento deriva do risco da atividade econômica por ele exercida.
(...)
(grifei)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar nula a contratação do empréstimo objeto da lide, determinando a restituição,
em dobro
, dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora,
conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da parte autora
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante

descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024